Tribunal: TJDFT
Processo: 0745764-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO.
1. Ainda que transitada em julgado, poderá haver a alteração do decisum para corrigir, de ofício, inexatidão material. Inteligência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Configura erro material do julgado a omissão de referência de certidão de dívida ativa extinta pelo pagamento, máxime quando ausente impugnação da parte adversa em sentido contrário.
3. Recurso provido.